Tribunal: TJES
Processo: 0000310-94.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000310-94.2017.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO

APELADO: MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. AGENTE PÚBLICO EMBRIAGADO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de reparação civil ajuizada por Reginaldo Barbosa em face de José Roberto da Silva e do Município de Alto Rio Novo/ES, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 15/09/2016, na estrada entre Pancas e Colatina/ES, no qual o autor, ao conduzir motocicleta, foi atingido por veículo pertencente ao Município e conduzido por agente público sob efeito de álcool (0,42 mg/l).

2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos estéticos e indenização por danos materiais a serem comprovados.

3. O Município apelou, alegando culpa exclusiva da vítima, inexistência de nexo causal, excesso nos valores indenizatórios e ausência de provas quanto aos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima ou se subsiste a responsabilidade do Município; (ii) verificar a comprovação dos danos materiais e a correção do quantum indenizatório por danos morais e estéticos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se comprovou culpa exclusiva da vítima; o agente público dirigia embriagado, fato que gera presunção relativa de culpa e reforça o nexo de causalidade entre a conduta e o dano (precedente: STJ, REsp 1.749.954/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.02.2019).

6. O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo ou excludente do direito do autor incumbe ao réu (art. 373, II, do CPC), do qual o Município não se desincumbiu.

7. O autor comprovou, por laudos e fotografias, a ocorrência de múltiplas lesões e cicatrizes (região cranial, antebraço, perna e tornozelo esquerdo), configurando dano moral e dano estético indenizáveis.

8. O valor fixado a título de danos morais R$15.000,00 (quinze mil reais) é razoável e proporcional à extensão do dano e ao grau de culpa do agente.

9. O dano estético deve ser reduzido para R$8.000,00 (oito mil reais), considerando o caráter cicatricial das lesões, sem prejuízo funcional significativo.

10. Não comprovados os danos materiais, afasta-se a condenação correspondente, uma vez que tal reparação depende de prova efetiva do prejuízo, conforme art. 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido, para excluir a indenização por danos materiais e reduzir o valor da indenização por danos estéticos para R$8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

12. A embriaguez do agente público ao dirigir veículo oficial gera presunção de culpa e reforça o dever de indenizar.

13. A ausência de prova de culpa exclusiva da vítima impede o afastamento da responsabilidade do ente público.

14. O dano material exige prova efetiva do prejuízo; não se presume.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000310-94.2017.8.08.0039

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO

APELADO:
REGINALDO BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
contra a r. sentença proferida no Id. 15870635 pelo Juízo da 1ª Vara de Pancas/ES, nos autos da
ação de

reparação civil por acidente de trânsito
, ajuizada por
REGINALDO BARBOSA
em face de
JOSE ROBERTO DA SILVA e do MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
, que condenou os réus solidariamente ao pagamento da indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano estético, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e indenização por danos materiais em valores a serem comprovados.

O Município apelante aduz, em suas razões (id. 15870636), que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, uma vez que o apelado não procedeu na forma do art. 38 do CTB e operou uma manobra ilegal, saindo da direita para a pista contrária, sem diminuir a velocidade e dar seta para entrar, o que deixou o motorista municipal sem condições de evitar tal acidente.

Argumenta que não deve ser atribuída responsabilidade ao Município, pois o apelado foi quem deu causa ao acidente por negligência e imprudência, eis que não há nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano.

Aduz que a indenização devida deve corresponder ao percentual de responsabilidade da apelante, nos termos do artigo 945, do Código de Processo Civil
.

Defende que o autor não comprovou qualquer dano, seja material ou moral, sendo descabida eventual condenação contra a administração e devida a sua redução, observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento sem causa pelo apelado

Em relação aos danos estéticos, afirma que a administração pública não concorreu diretamente para o acidente, tampouco atuou com dolo ou má-fé.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, afastando a condenação da apelante ao pagamento das indenizações por danos morais, materiais e estéticos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
e que a indenização seja rateada, na forma do artigo 945, do Código Civil.

Pois bem
, conforme se extrai dos autos, especialmente o Boletim Unificado de fls. 15-18, o Boletim de Acidente de Trânsito de fls. 12-19 e 80-85, o auto de prisão em flagrante delito (fls. 19-20), verifica-se que, em 15/09/2016, na estrada que liga a cidade de Pancas/ES e Colatina/ES, o autor REGINALDO BARBOSA, ao conduzir sua moto, foi abalroado pelo veículo pertencente ao MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO (com adesivo da Defesa Civil), conduzido por JOSÉ ROBERTO DA SILVA, servidor municipal, que, no momento do acidente, apresentava 0,42 miligramas de álcool por litro de sangue (fls.14), o que ensejou sua prisão em flagrante. O autor/apelado apresentou múltiplas lesões do tipo escoriações, fraturas na fíbula e no côndilo, além de diversas cicatrizes, conforme laudo de exame de lesões corporais (fl. 54).

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Pugnam os autores pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano estético.

O dano estético refere-se, unicamente, às alterações (externas) na aparência do indivíduo.

Fotografia às folha 147 e seguintes comprova que o autor sofreu uma deformidade em seu corpo, conforme as fotos apresentadas com a inicial, ante a ocorrência do acidente, acarretando uma deformidade que gera humilhação e desgosto, razão pela qual e considerando os demais elementos utilizados, fixo o valor da indenização inerente ao dano estético em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Dano Moral

Pretende o autor, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do abalo psíquico a eles acarretados em virtude do acidente automobilístico cerne desta controvérsia.

De fato, deve prosperar tal pretensão, considerando ser indubitável o sofrimento decorrente do acidente de trânsito, sendo patentes os momentos de profunda angústia e dor experimentados pelos demandantes, mormente diante das circunstâncias em que ocorreu o sinistro.

Logo, considerando que a indenização por danos morais não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a esse título para a autora.

Na fixação de danos morais, tenho que o entendimento sumulado no enunciado 362 do STJ relativo a correção monetária também deve ser aplicado aos juros moratórios, estabelecendo-se a sentença como marco inicial para a sua fruição. Apesar do CPC mencionar que a citação faz litigiosa a coisa e, a partir daí, ocorreria a fluência de juros, na sistemática do dano moral o valor somente é conhecido com o arbitramento do juízo. Em outros termos, diferentemente do dano material que é consignável em juízo, o causador do dano moral somente poderá suprir este dano sem a intervenção de um provimento jurisdicional condenatório, se entrar em acordo com aquele que fora lesado. Consequentemente, em sendo diferente a sistemática do dano moral e material quanto a mora, tenho que o termo inicial dos juros moratórios é distinto.

Dano Material

Pretende o autor que sejam os requeridos condenados ao pagamento dos gastos com danos materiais.

Lendo atentamente o processo, o autor não menciona quais seriam estes. Por óbvio que existiram, diante da colisão na traseira do veículo. Dito isto, é de se acolher o pedido, devendo a parte acostar os gastos efetuados a título de dano material e tendo como limite máximo o valor indicado na inicial sob pena de julgamento ultra petita.

Fixado isso, embora o município apelante tenha afirmado a existência de culpa exclusiva e, subsidiariamente, concorrente do autor, sob a alegação de que o motorista municipal não poderia ter evitado o acidente, pois o autor teria realizado uma manobra ilegal ao convergir bruscamente para a esquerda, tal alegação não se sustenta.

Isso porque, tal narrativa não encontra respaldo no acervo probatório produzido nos autos, e de acordo com o art. 373 do CPC incumbia ao Município o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que resultasse na exclusão da sua responsabilidade pelo dano causado.

Desse modo, ao contrário do defendido pelo Ente Público, toda a dinâmica dos fatos aponta, de modo explícito, que o motorista estava alcoolizado com nível de embriaguez que ocasiona diminuição do grau de vigilância e do campo visual, além de relaxamento do controle cerebral, bem como inexiste qualquer comprovação sobre a alegada manobra ilegal realizada pelo autor/apelado.

Outrossim, a jurisprudência do STJ tem se posicionado no sentido de que há presunção relativa de culpa em caso de inobservância das normas de trânsito, tal como dirigir em estado de embriaguez, de modo que caberá ao transgressor comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo de causalidade (REsp: 1749954 RO 2018/0065354-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019).

Além disso, cabia ao motorista municipal guardar a distância de segurança, conforme dispõe o artigo 29, inciso II do CTB:
“o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
”.

Portanto, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de demonstrar culpa exclusiva da vítima, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Superada essa questão, em seu recurso, o Município se insurge quanto à condenação de indenização por danos materiais. Verifica-se que a r. Sentença acolheu o pedido sob a seguinte fundamentação:

Lendo atentamente o processo,
o autor não menciona quais seriam estes
. Por óbvio que existiram, diante da colisão na traseira do veículo. Dito isto, é de se acolher o pedido, devendo a parte acostar os gastos efetuados a título de dano material e tendo como limite máximo o valor indicado na inicial sob pena de julgamento ultra petita.

Analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo que,
em relação a esse ponto
, merece reparo a r. sentença.

No caso, o autor não logrou em comprovar os danos materiais, eis que inexiste nos autos qualquer comprovação do efetivo dispêndio dos recursos financeiros destinados a realizar a reparação em sua motocicleta, sendo que a mera alegação do valor de R$5.761,12 (cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e doze centavos) não basta a ensejar indenização.

Ressalto que o dano material
não pode ser presumido
, uma vez que se destina a reparar prejuízo econômico efetivamente suportado pela parte, e se mede pela extensão do dano, conforme preconiza o Art. 944 do Código Civil. Devendo ser efetivamente comprovado mediante recibos, notas fiscais, a fim de ensejar eventual ressarcimento.

Portanto,

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Por outro lado, com relação aos danos morais, o apelante se insurge quanto ao valor arbitrado em R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, pugnando pela sua minoração.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, em casos como o dos autos – acidente de trânsito com vítima – a compensação por dano moral prescinde da prova do efetivo prejuízo, traduzindo-se, pois, em consequência in re ipsa, intrínseca à própria conduta que injustamente atinge a dignidade humana (AResp nº 1.570.732/RS, Relator: Min. João Otávio de Noronha, DJe 21.10.2019).

Constato que, em virtude do sinistro, o autor ficou internado por 29 dias, sendo submetido a tratamento cirúrgico (fl. 80) por fratura luxação do tornozelo, além de ter apresentado diversas fraturas imediatas (na cabeça, antebraço esquerdo, perna esquerda, entre outros), conforme fotografias anexadas aos autos, de modo que tais lesões exorbitam o mero dissabor ou as intempéries cotidianas, desequilibrando a incolumidade psicológica da parte, com sentimentos de tristeza, angústia, apreensão, entre outros males, restando configurado o dano moral.

Assim, sopesando o grau de culpabilidade do ofensor, a possibilidade econômica das partes e a extensão do dano, tudo balizado no método bifásico preconizado pelo Col. STJ e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) é reparação pecuniária justa e efetiva pelas lesões suportadas.

A título de ilustração, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO . NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA DO CONDUTOR. CONVERSÃO PROIBIDA . DEBILIDADE PERMANENTE. PENSIONAMENTO MENSAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO . RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Anderson Alves Rodrigues e pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Guaçuí e Josias Almeida Dias contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrente de acidente de trânsito, reconheceu a culpa do réu Josias e fixou indenização pelos danos sofridos, sem, contudo, deferir o pensionamento vitalício pleiteado pelo autor. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) determinar a responsabilidade civil pelo acidente e o dever de indenizar; e (iii) estabelecer o cabimento do pensionamento mensal e a correção dos valores das indenizações por danos morais e estéticos. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no conjunto probatório existente, entende que há elementos suficientes para julgar a demanda, dispensando a produção de novas provas, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 1 .993.573/SP). O laudo pericial presente nos autos já demonstra a debilidade permanente do autor, sendo desnecessária nova perícia. Preliminar rejeitada . A responsabilidade pelo acidente recai sobre o réu Josias, que realizou conversão proibida em via preferencial, em violação ao art. 44 do CTB. Ausente prova de culpa concorrente do autor ou de embriaguez, confirma-se a culpa exclusiva do réu e a obrigação de indenizar. O pensionamento mensal é devido quando há lesão permanente que reduz a capacidade laborativa, conforme o art . 950 do CC/2002 e jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.430.797/RS) . No caso, a debilidade de 80% do membro superior esquerdo do autor justifica o pagamento de pensão mensal no valor de 01 (um) salário-mínimo até que o autor complete 65 anos ou seja reabilitado para o trabalho.
As indenizações por danos morais e estéticos, arbitradas em R$ 15.000,00 cada, estão em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as sequelas permanentes sofridas pelo autor.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor provido para condenar os réus ao pagamento de pensão mensal de 01 (um) salário-mínimo até que o autor complete 65 anos ou seja reabilitado para o trabalho, e ao pagamento de despesas médicas futuras, apuradas em liquidação de sentença. Recurso dos réus desprovido. Tese de julgamento: Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de prova pericial por entender que os elementos já constantes dos autos são suficientes para o julgamento. A responsabilidade civil pelo acidente de trânsito recai sobre o condutor que realiza manobra proibida em via preferencial, em violação ao Código de Trânsito Brasileiro . O pensionamento mensal é devido em caso de lesão permanente que reduz a capacidade laborativa, conforme o art. 950 do CC/2002. As indenizações por danos morais e estéticos devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão das sequelas e o sofrimento da vítima. Dispositivos relevantes citados: CTB, art . 44; CC, arts. 186, 927, parágrafo único, e 950; CPC, art. 324, § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n . 1.993.573/SP, rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no AREsp n . 2.430.797/RS, rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n . 1.741.707/SP, rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.11.2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00090785920188080011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Já em relação a irresignação quanto aos danos estéticos, analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo que merece reparo a r. sentença.

De início, importa consignar que os danos estéticos configuram uma alteração morfológica no indivíduo,

após o acontecimento danoso, abrangendo deformidades ou deformações físicas, marcas e defeitos que implicam em um afeamento da pessoa capaz de lhe gerar mal estar ou insatisfação.

Sobre o dano estético, a doutrina de Maria Helena Diniz (in Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. V.7. 22ed. SP: Saraiva, 2008, p. 80) aduz que, in verbis:

[...] O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. [...]

Nessa esteira, [...]
a partir do momento que tal cicatriz passe a ser perceptível por outrem, gera direito a indenização
[...]" (TJES, Apelação, 48070021190, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 20/07/2010, Publicação: 17/09/2010).

No caso, conforme laudo de exame de lesões corporais (fl. 54) é possível constatar que as lesões identificadas no autor, após a ocorrência do acidente, causaram-lhe fisicamente diversas cicatrizes: “
Periciando apresenta duas cicatrizes em região cranial superior (couro cabeludo), medindo 5 e 6 centímetros; Múltiplas lesões do tipo escoriações em região de mão e antebraço esquerdo; Múltiplas lesões de tipo escoriação em região dorsal; Cicatriz linear medindo 4 centímetros em 1/3 médio de perna esquerda; Cicatriz medindo 2 centímetros, com presença de úlcera e tecido fibroso em região interna de tornozelo esquerdo; Cicatriz linear medindo 10 centímetros em região externa de tornozelo esquerdo, indicando procedimento cirúrgico ortopédico”
, o que, por si só, são lesões capazes de gerar insatisfação própria.

Constato que as fotografias juntadas pelo autor (fls. 146-152) são, claramente, recentes ao acidente. Não é possível identificar uma condição física já consolidada, capaz de evidenciar uma alteração depreciativa em seus membros. Desse modo, as imagens não são suficientes para corroborar com a comprovação dos danos estéticos.

Em relação ao quantum indenizatório, o valor deve ser arbitrado levando-se em consideração o grau das lesões (cicatrizes) e suas implicações (pequenas, já que não causaram limitações ao Autor), o grau de culpa e as condições financeiras das partes, de modo a atender ao caráter punitivo e compensatório.

Tomando-se estes parâmetros, entendo que a quantia fixada na instância de origem a título de dano estético mostra-se desproporcional às circunstâncias do caso, devendo ser reduzida para R$8.000,00 (oito mil reais), mantidos os consectários legais tal como fixados em sentença.

Respeitadas suas particularidades, vale citar o posicionamento da jurisprudência pátria no julgamento de casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR VEÍCULO PARTICULAR . DANO ESTÉTICO E MORAL. VERBAS CORRETAMENTE FIXADAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1 . Trata-se de demanda em que a autora alega ter sido vítima de acidente de trânsito provocado pelo réu, o que lhe causou dano estético e moral. 2. Sentença de parcial procedência para condenar o réu a pagar R$ 9.000,00 e R$ 5 .000,00, a título de danos morais e danos estéticos. 3. O recurso da autora cinge-se ao pedido de majoração das verbas indenizatórias. 4 . De acordo com as fotografias dos autos, o acidente provocou duas cicatrizes no braço esquerdo da vítima. Majoração da verba por dano estético para o total de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 5 . Dano moral majorado para R$ 20.000,00 (vinte e mil reais). Vítima se submeteu à internação hospitalar, procedimento cirúrgico, tratamento fisioterápico e afastamento de suas atividades por mais de 6 (seis) meses, considerados, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e bem como a função pedagógica da indenização por dano moral, sobretudo pela infração de trânsito gravíssima cometida pelo réu. 6 . Provimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00036501620208190207, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 05/06/2025, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Data de Publicação: 10/06/2025)

APELAÇÕES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE CARGA QUE, AO APROXIMAR-SE DE MOTOCICLETA REGULARMENTE PARADA NO SEMÁFORO, PROJETOU A RODA DIANTEIRA SOBRE O PÉ DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL FIRMES QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. INVIÁVEL A ALEGAÇÃO DE CULPA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 5º, X, DA CF. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO POR INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA, DOR, TRANSTORNOS E DESVIO PRODUTIVO, MANTIDA A INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00, ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E AOS CRITÉRIOS REPARATÓRIO E PEDAGÓGICO. DANO ESTÉTICO RECONHECIDO. CICATRIZES PERMANENTES, EMBORA DE PEQUENA MAGNITUDE, ACARRETAM CONSTRANGIMENTO E AFETAM A AUTOESTIMA DA VÍTIMA, SENDO PROPORCIONAL A INDENIZAÇÃO DE R$ 7.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em ExameAção de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e caminhão. A autora, parada no semáforo, foi atingida pelo caminhão conduzido pelo réu, resultando em danos materiais, morais e estéticos. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em (I) verificar a responsabilidade dos réus pelo acidente e (II) a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos. III. Razões de Decidir3. Ficou comprovada a imprudência do condutor do caminhão, que não manteve a devida distância de segurança, caracterizando a culpa exclusiva do réu. 4. Os danos materiais, morais e estéticos foram devidamente comprovados, sendo os valores fixados na sentença adequados e proporcionais às circunstâncias do caso. lV. Dispositivo e Tese5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do réu foi caracterizada pela imprudência no trânsito. 2. Os valores indenizatórios fixados são proporcionais aos danos comprovados. Legislação Citada:CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927, 932, III; CTB, arts. 29, II, 34; CPC, art. 487, I; Código Civil, art. 389, p. Único, art. 406, p. Único. Jurisprudência Citada:STJ, Súmula nº 43; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 211; STF, Súmula nº 282. (TJSP; Apelação Cível 1000360-88.2019.8.26.0506; Relator (a): Paulo SERGIO MANGERONA; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma IV (Direito Privado 3); Foro de Ribeirão Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2025; Data de Registro: 29/09/2025) (TJSP; AC 1000360-88.2019.8.26.0506; Ribeirão Preto; Turma IV Direito Privado 3; Rel. Des. Paulo Sérgio Mangerona; Julg. 29/09/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e para minorar a indenização a título de danos estéticos para R$8.000,00 (oito mil reais), mantendo integralmente a r. sentença quanto aos demais termos.

Ante a sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC,
redimensiono
os ônus sucumbenciais para serem redistribuídos proporcionalmente entre as partes, sendo
60% (sessenta por cento) devidos pelo Apelante e
40% (quarenta por cento) devidos pelo apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e para minorar a indenização a título de danos estéticos para R$8.000,00 (oito mil reais), mantendo integralmente a r. sentença quanto aos demais termos.

Ante a sucumbência recíproca, redimensionam-se os ônus sucumbenciais para serem redistribuídos proporcionalmente entre as partes, sendo 60% (sessenta por cento) devidos pelo Apelante e 40% (quarenta por cento) devidos pelo apelado.